Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000986-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO DE MORAES MARQUES FILHO - CPF: 724.201.031-49 (ADVOGADO), FLAVIO FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 037.735.721-90 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO Maria Mazarelo Farias Pinto (IMPETRADO), SERGIO PAULO DE MORAES MARQUES FILHO - CPF: 724.201.031-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA RITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.012.061-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como da inidoneidade dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de
habeas corpus
; (ii) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.

5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (
periculum libertatis
).

6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

8. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de
habeas corpus
, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental.

9. É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.

10.
Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal;

CPP, artS.

312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.
Enunciados 42 e 43, TCCR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Flávio Fontes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

O impetrante narra que o paciente foi autuado em flagrante delito, sendo sua segregação cautelar posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, tipificados, respectivamente, nos artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos delineados pela Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que os elementos probatórios constantes da denúncia carecem de robustez para vincular, de forma clara e inequívoca, o paciente à suposta prática dos delitos imputados. Aduz que a acusação fundamenta-se, precipuamente, nos relatos prestados pela vítima, os quais, por si sós, não seriam suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. Ademais, destaca que o Relatório de Estudo Psicossocial, elaborado por equipe multidisciplinar, aponta que a vítima apresenta transtornos de agressividade, bem como uma dinâmica comportamental que deve ser considerada na devida apreciação dos fatos, o que, a seu ver, fragiliza ainda mais a narrativa acusatória.

Alega que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, por se basear em argumentos genéricos e desprovidos de individualização concreta. Assevera, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, circunstâncias que afastariam a necessidade da custódia cautelar, sendo mais adequada a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 263766261 - Pág. 3).

As informações de praxe foram prestadas (id. 264944788 - Pág. 5).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 265289290 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como exposto, o impetrante pleiteia, em síntese, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação preventiva.

Sobressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (por duas vezes), e 147, § 1o (por duas vezes) ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2024, na residência comum situada no Sítio Santa Luzia, zona rural de Rondonópolis/MT, o paciente teria agredido sua companheira, Ana Rita Ferreira dos Santos, mediante tapas e socos, ocasionando lesões descritas como escoriações no joelho direito, antebraços esquerdo e direito, dorso, equimose em região orbitária esquerda, edema cervical e bossas (galos) no couro cabeludo. Além disso, teria agredido a filha dela, de apenas um ano de idade, provocando equimoses e escoriações em todo o dorso, bem como proferido ameaças de causar mal injusto e grave contra ambas.

O juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, além de reiteração criminosa, pois não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...) De outro norte, a custódia do investigado se justifica para garantir a ordem pública em especial pela habitualidade do investigado na prática de condutas delitivas, tendo em vista que já foi julgado procedente contra ele pedido de medidas protetivas pleiteadas por Laura de Oliveira Souza (outra vítima), pelo mesmo crime e que tramitou na 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS, por fatos ocorridos em julho/2021 (processo no 1018163-87.2021.8.11.0003).

Consta, ainda, no sistema PJE que foi preso em 20/10/2024 pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fato ocorrido em (inquérito policial no 1028421-54.2024.8.11.0003 e auto de prisão em flagrante no 1027304-.28.2024.8.11.0003).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente e adequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que a liberdade do indiciado, ainda que condicionada, é incompatível com a situação ora descrita nestes autos (art. 282, § 6o, do CPP). Assim, a necessidade de manter a custódia do indiciado é imperiosa.

Com essas considerações, HOMOLOGO a prisão em flagrante e a CONVERTO em prisão preventiva do flagrado FLÁVIO FONTES DE OLIVEIRA (...)” ID. 263224760 - Pág. 143.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, notadamente com base nas declarações da vítima (
nos crimes praticados no contexto da violência doméstica assume especial relevância
) e das testemunhas, bem como no laudo pericial. Ademais, verifica-se que o paciente já foi formalmente denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, tendo a peça acusatória sido devidamente recebida e designada a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual a análise aprofundada das provas e da autoria deverá ocorrer no bojo da ação penal, após a devida instrução processual.

Além disso, vale esclarecer que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de
indícios
suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o
fumus comissi delicti
.

Enunciado 42, TCCR-TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por outro lado, ao contrário do alegado na inicial, verifica-se que o
periculum libertatis
está, igualmente, caracterizado, tendo em vista a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva.

Os fatos narrados pela ofendida se mostram graves, além das ameaças de morte. Há, ainda, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, considerando que não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante frisou o Juízo
a quo
.

Ademais, conforme consta no Relatório de Estudo Psicossocial, a vítima relatou ter enfrentado diversos episódios de violência doméstica ao longo do relacionamento com o paciente, destacando, em especial, os abusos psicológicos e as constantes humilhações. Além disso, manifestou temor quanto à revogação da prisão, mencionando que
"sabe que ele já fez ameaças com armas de fogo para outras mulheres
", o que reforçaria a necessidade da manutenção da custódia cautelar (ID. 263224760 - Pág. 234).

Tais fatores evidenciam especial periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da ofendida.

Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ameaçou a vítima com o emprego de arma branca. (...)

(AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Enunciado 43 TCCR-TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025